Tribunal: STF
Processo: RE 1534706
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que, em 29.4.2022, deu provimento ao recurso de agravo em execução, interposto pelo Ministério Público do Paraná. Reconheceu-se nula a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Londrina/PR, que deferiu o requerimento do recorrente no Processo n. 0046471-89.2015.8.16.0014. O acórdão recorrido da Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO – ACOLHIMENTO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, ADVINDA COM A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME), QUE TÃO SOMENTE MODIFICOU AS ALÍQUOTAS EXIGIDAS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MODIFICAÇÃO QUANTO AO CARÁTER HEDIONDO POR EQUIPARAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE COMUM, QUE DECORRE DO TEXTO CONSTITUCIONAL – DECISÃO CONTRA LEGEM – NULIDADE RECONHECIDA. 



    I - No art. 5º, XLIII da Constituição Federal diz: ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’. 



    II - A prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo, ganharam esse destaque expresso no texto constitucional pela gravidade extrema que suas práticas representam, de tal forma que antecedem e se posicionam acima dos demais crimes ditos hediondos, porquanto são hediondíssimos e por isso, desde logo, definidos em nível Constitucional. Ou como já destacou a douta Procuradoria Geral de Justiça em abalizado parecer acerca do tema, ‘... ao instituir um rol casuístico (tortura, tráfico e terrorismo), seguido de uma fórmula genérica (crimes hediondos), o constituinte equipara o rol casuístico à fórmula genérica, determinando tratamento uniforme.’ 



    III - Qualquer exegese que não coloque esses crimes apontados no texto constitucional como mais graves do que aqueles deixados à definição pelo legislador ordinário, tidos aqui como hediondíssimos, incorre em erro insuportável contra a lei maior e contra a sociedade. Basta observar que as restrições desde logo impostas a esses crimes, determina-se, sejam observadas aos demais crimes hediondos que viriam a ser definidos pelo legislador ordinário. 



    IV - Espanca qualquer dúvida final, a disposição do § 5º do artigo 112 da LEP: ‘Art. 112. (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.’. Logo, à exceção da forma privilegiada, o crime de tráfico de drogas é, também por disposição expressa, considerado hediondo. Era até desnecessário que assim constasse, mas vem a calhar à satisfação da exigência do juízo de primeiro grau. Por tudo isso, não merece prevalecer a decisão recorrida. 



    RECURSO DE AGRAVO PROVIDO” (fl. 1-2, e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do recorrente alega ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná contrariado os incs. XXXIX e XLII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 46).



    Assevera que, “ao contrário do apontado na decisão, o delito de tráfico de drogas de forma alguma é considerado equiparado a hediondo por previsão constitucional, uma vez que segundo a literariedade expressa constante no 
art. 5º, XLIII, da Constituição da República, o crime de tráfico de drogas é apenas inafiançável e insuscetível de graça ou anistia e não se confunde com ‘os definidos como crimes hediondos’, categoria jurídica própria” (fls. 11-12, e-doc. 46).



    Argumenta que “é equivocado, portanto, sustentar a hediondez do delito de tráfico de drogas na vedação à concessão de anistia, graça e indulto que decorre do art. 5º, XLIII da Constituição – e, por simetria, do caput do art. 2º da Lei 8.072/90 –, uma vez que essas características em comum, em hipótese alguma autoriza o intérprete a concluir pela equiparação total”. Justifica-se “porque a existência de caráter hediondo do delito reclamaria expressa previsão legal, não cabendo ante a omissão legislativa, interpretação extensiva ou analogia in malam partem como se vê” (fl. 12, e-doc. 46).



    Ressalta que “o art. 2º, § 2º da Lei n. 8.072/90, único dispositivo legal existente no ordenamento jurídico que equiparava o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins aos crimes hediondos, foi expressamente revogado pelo art. 19 da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime). Tal como, nota-se que a Lei Anticrime reformulou totalmente o art. 112 da LEP, criando percentuais específicos para progressão de regime a depender da espécie delitiva praticada, porém, no referido dispositivo o legislador utiliza a todo o momento a expressão ‘crime hediondo ou equiparado’, sem, contudo, especificar quais seriam estes delitos ‘equiparados a hediondos’” (fl. 12, e-doc. 46).



    Afirma que, “tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal prevista no artigo 5º, inc. XXXIX da Constituição da República (‘não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal’), o conceito de ‘crime equiparado a hediondo’ não pode ser resultado de mera interpretação teleológica ou analogia, mas deve encontrar seu conteúdo expresso em mandamento legal” (fl. 13, e-doc. 46).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “À face do exposto, demonstrado que o Tribunal a quo violou frontalmente a dispositivo constitucional vigente e preenchidos os requisitos de admissibilidade, requer-se, em favor de LUIZ EDUARDO CHAGAS FRANCISCO, seja deferido o processamento do presente Recurso Extraordinário, a fim de, conhecido, mereça provimento, para a devida:



    a) CASSAÇÃO do respeitável acórdão de (mov. 26.1, anexo 1.1), com o inevitável RESTABELECIMENTO da decisão do juízo das execuções de (mov. 209.1 – SEEU, anexo 1.2), que deferiu brilhantemente o pedido de afastamento a hediondez por equiparação do crime de tráfico de drogas para fins de progressão de regime, por ausência de dispositivo legal expresso e específico sobre o tema” 
(fl. 16-17, e-doc. 46).



    O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede o não conhecimento e o desprovimento do recurso (e-doc. 53).



    3. Em 29.7.2025, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, admite o recurso extraordinário “interposto por LUIZ EDUARDO CHAGAS FRANCISCO, como representativo da controvérsia, nos termos dos artigos 1.030, incisos IV e V, alíneas ‘a’ e ‘b’, e 1.036, § 1º, ambos do Código de Processo Civil” (e-doc. 55). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de afronta da Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual aos 
incs. XXXIX e XLII da Constituição da República, para que seja cassado o acórdão recorrido, de modo a restabelecer a decisão do juízo da execução que deferiu o pleito do recorrente, afastando o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, com o fim de possibilitar a progressão de regime.



    6. Em 2.2.2022, nos autos da Execução Penal n. 0046471-89.2015.8.16.0014, o juízo da Vara de Execuções Penais de Londrina/PR deferiu o pedido requerido pela defesa do recorrente, sob este fundamento:



    “Consta do art. 5º, XLIII da Constituição Federal que ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’. 



    Inicialmente, cumpre ressaltar que no aludido dispositivo legal o constituinte originário deliberadamente mencionou os delitos de tráfico de drogas, terrorismo, tortura e os crimes hediondos (a serem posteriormente definidos), assim, infere-se que, tecnicamente, aqueles delitos não podem ser rotulados como da mesma natureza destes. Todavia, como a Carta Magna lhes confere o mesmo tratamento para fins de impossibilidade de fiança, graça e anistia, entendeu a doutrina clássica, tratar-se de verdadeira equiparação aos delitos hediondos. 



    Nesse sentido, depreende-se que a CF autoriza expressamente que lei ordinária defina quais serão os delitos hediondos sujeitos às mencionadas vedações, contudo, para os delitos de tráfico, tortura e terrorismo, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade ao legislador infraconstitucional, tratando-se de vedação expressa, absoluta e tão somente à fiança, graça e anistia a tais crimes. A partir de tal premissa, infere-se, igualmente, que a norma originária não igualou os mencionados delitos aos hediondos para outros fins que não estes – providência que compete ao legislador ordinário. 



    Ao regulamentar a questão quando da edição da Lei 8.072/90, em atenção ao mandamento constitucional, vislumbra-se que o legislador não inseriu, por exemplo, o crime de tráfico de drogas no rol taxativo de crimes hediondos, reforçando mais uma vez não se tratar de delito desta natureza. 



    Também não se disciplinou – nem na Lei de Crimes Hediondos e tampouco em qualquer outra legislação esparsa – quais seriam os chamados delitos equiparados a hediondos e suas respectivas implicações. Ao contrário: toda vez que o legislador ordinário optou por dispender igual tratamento aos delitos hediondos e ao tráfico, tortura e terrorismo o fez de modo expresso, como ao dispor sobre os requisitos para a concessão do livramento condicional (art. 83 do CP)[1] e sobre o preceito secundário do delito de associação criminosa (art. 288 do CP)[2]. 



    Ademais, de modo diverso do que restou previsto pela Lei de Drogas e na Lei de Tortura, a Lei Antiterrorismo possui dispositivo específico que ordena a aplicação das disposições da Lei de Crimes Hediondos aos delitos tipificados naquela lei.[3] 



    Nesse trilhar é que se verifica a ausência de respaldo da tese ministerial: se a equiparação completa de fato fosse oriunda do mandamento constitucional, bastava a previsão expressa desta intenção do constituinte ou mesmo a determinação de inclusão de tais delitos na categoria de hediondos, o que dispensaria, como consequência lógica, a necessidade de previsão específica e extensiva da legislação ordinária, como o fez nos art. 83 e 288 do CP e no art. 17 da Lei Antiterrorismo, ora mencionados. 



    Quanto a progressão de regime, verifica-se que tratamento mais gravoso aos delitos hediondos e ao tráfico de drogas, tortura e terrorismo, adveio tão somente com a edição da Lei 11.464/ 2007 (dezenove anos após a Constituinte) que modificou o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990 (...)



    (...)



    Logo, a equiparação à hediondez para fins de progressão de regime nos casos de tráfico de drogas derivava única e exclusivamente de tal comando legal. 



    No entanto, com o advento da Lei 13.964/2019 fora revogado o 
§ 2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990 e, portanto, sucumbiu a única ‘equiparação’ legislativa para fins de progressão entre os delitos hediondos e o de ‘tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins’. 



    Não por outra razão, as disposições da nova redação do artigo 112 da LEP trazidas pelo Pacote Anticrime, ao prever quantum específico a delitos hediondos e equiparados restam totalmente esvaziadas ante a ausência de previsão legal expressa acerca do seu conteúdo, bem como a impossibilidade de criação dessa figura mais gravosa por outro meio, como interpretação extensiva ou analogia (princípio/regra da reserva legal penal). 



    Ora, é cediço que normas que disciplinam sobre a progressão de regime tratam-se de normas híbridas uma vez que seu conteúdo possui caráter material e processual, razão pela qual é preciso observar os importantes axiomas inerentes às normas penais: a estrita legalidade e a reserva legal. 



    Quanto a este último infere-se que apenas leis complementares e ordinárias são o campo propício para o Direito Penal, vedadas medidas provisórias, leis delegadas e, com ainda mais razão, eventuais criações jurisprudenciais. [4] 



    No que tange àquele, intitulado também como taxatividade, é vedado normas dotadas de generalidade, termos vagos, indeterminados ou ambíguos (seja instituindo regras gerais ou definindo crimes e contravenções) conferindo à norma previsão precisa sobre o seu sentido e, por essa razão, opera como uma das mais importantes ferramentas à contenção do poder punitivo estatal. 



    O princípio da taxatividade ou estrita legalidade ao condicionar a atividade legiferante à prescrição de conceitos certos e determinados, limita também a atuação do poder judiciário ante a indubitável interpretação do texto legal. Assim, toda vez em que o legislador for minimamente inobservante à tal premissa estar-se-á diante da consequência inafastável da aplicação da interpretação mais favorável ao réu. 



    Com efeito, vislumbra-se que o princípio da estrita legalidade se configura como verdadeiro escudo de proteção ao indivíduo posto que toda e qualquer providência em seu desfavor, sobretudo na seara penal, deve constar categoricamente em lei formal (complementar ou ordinária), cujo processo de elaboração tenha observado estritamente as previsões do art. 61 e seguintes da CF, sob pena de inconstitucionalidade. 



    Como consectário, em casos de lacuna na lei, é vedado ao Poder Judiciário conjecturar sobre eventual intenção do legislador, atribuindo à norma interpretação e alcance maiores que o previsto em seu texto – e de modo mais gravoso ao indivíduo – sob pena de usurpar a função própria do Poder Legislativo e, via de consequência, implicar em manifesta ofensa à separação dos poderes, pedra angular do Estado Democrático de Direito. 



    Não por outra razão, ao contrário do que sustenta o Ministério Público, muito embora o § 5º do art. 112 da LEP preveja expressamente que o denominado tráfico privilegiado não possui caráter de delito hediondo ou equiparado para fins de progressão de regime, ainda assim inexiste dispositivo que preveja igualmente de forma expressa que as demais modalidades de tráfico de drogas assim o sejam. Logo, não compete ao operador do direito supor, a contrário senso, o real propósito do legislador, máxime quando – repisa-se – tal interpretação opera em prejuízo ao sentenciado. 



    Desta sorte, (i) inexistindo rol de crimes equiparados a hediondos; (ii) não subsistindo qualquer norma que equipara o tráfico de drogas aos delitos hediondos para fins de progressão e, ( iii) tendo em vista que as previsões do art. 112 da LEP limitam-se tão somente a aplicar o quantum de pena diferenciado aos delitos hediondos e equiparados (sem, contudo, indicá-los), verifica-se a patente lacuna legislativa para a progressão de regime a delitos como o tráfico de drogas, razão pela qual, dever-se-á aplicar a estes a porcentagem utilizada aos delitos comuns. 



    Igual imbróglio se deu em relação a previsão do art. 112, inciso V da LEP que dispõe sobre a necessidade de cumprimento de 40% da reprimenda em casos de delitos hediondos ou equiparado para progressão de regime, se primário o agente. 



    (...) 



    Destarte, igual silogismo deve ser aplicado ao caso em testilha. 



    Isso porque, também se está diante de ausência de norma específica para a progressão de regime de delitos como o tráfico de drogas e, em deferência ao brocado latim ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) 
deve-se primar pela observância da estrita legalidade em matéria penal – como o fez nos casos acima – e, como consectário, a aplicação da porcentagem mais benéfica prevista para os delitos comuns, qual seja, 1/6 da reprimenda total referente aos autos n. 0065047-67.2014.8.16.0014. 



    Ante ao exposto e, repisa-se, inexistindo normal legal expressa que equipara o tráfico de drogas aos delitos hediondos para fim de progressão de regime, DEFIRO o pleito defensivo a fim de aplicar ao aludido delito a previsão do art. 112, I da LEP” (fls. 216-219, 
e-doc. 2).



    7. Em 29.4.2022, a Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de execução interposto pelo Ministério Público paranaense, reconhecendo a nulidade da decisão proferida pelo juízo de execução. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Gamaliel Seme Scaff:



    “Versa o ponto nodal do presente recurso de agravo acerca do caráter hediondo atribuído ao crime de tráfico ilícito de drogas e as consequências daí advindas, como o lapso temporal necessário para a concessão do livramento condicional e para a progressão de regime em virtude de alegada modificação trazida pela Lei nº 13.964/19, denominada de ‘Pacote Anticrime’. 



    (...)



    No mov. 198.1 dos autos de execução da pena do agravado, a defesa argumentou que ‘Com o advento do pacote anticrime o parágrafo 2º do art. 2º da Lei de Crimes Hediondos, que equiparava o crime de tráfico com hediondo, submetendo a progressão a fração de 2/5 e 3/5, foi revogado não surgindo nova redação em nenhum dispositivo que igualasse o tráfico de drogas com crime hediondo’. Com isso, pleiteou a retificação do Relatório de Execução de Pena, a fim de se alterar o índice de progressão de regime referente às condenações impostas ao agravado pelo delito de tráfico de drogas. 



    Então sobreveio a decisão agravada que deferiu o pedido sob a seguinte fundamentação: 



    (...)



    Veja-se que, diferentemente do que decidiu o Juízo a quo, como ressaltado pelo agravante, a Constituição Federal, em seu art. 5º, XLIII, desde 1988, estabeleceu que ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’. 



    Ademais, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei de crimes hediondos alterou tão somente o lapso temporal necessário para a progressão de regime, inexistindo qualquer modificação quanto à hediondez por equiparação do crime de tráfico de drogas. 



    Aqui, ante o minucioso trabalho empregado na exposição das razões do recurso, valho-me dos seguintes trechos para embasar também as razões de decidir o presente agravo: 



    (...) 



    Na lição de Alberto Silva Franco, a propósito, ‘os delitos enquadrados no comando incriminador do inc. XLIII do art. 5º da Constituição Federal revelam, por seus termos, que o legislador constituinte emprestou-lhes a mais alta gravidade – insuperável danosidade social estabelecida em nível constitucional, colocando no topo de todo o sistema penal. Assim, pode o legislador ordinário estabelecer gradações punitivas diversificadas, mas todos os delitos que pertencem ao rol constitucional fazem parte de um só microssistema, com igual gravidade em abstrato’. Daí a inequívoca necessidade ‘de o legislador ordinário estar submetido às limitações penais e processuais penais procedentes do comando constitucional. Diante delas, não lhe compete aferir se são pertinentes ou não. Encontra-se ele diante de um expediente comunicatório de deliberação de nível superior e só lhe cabe obedecer, incluindo, no texto legal, as restrições preestabelecidas’ (Crimes Hediondos. 
6. ed. São Paulo: RT, 2007, p.75-6). 



    Por oportuno, recorde-se que, na doutrina, por definição, os mandados constitucionais de incriminação não só indicam matérias sobre as quais o legislador ordinário não tem a faculdade de legislar, mas sim a obrigatoriedade, como também a forma adequada e proporcional de proteção de determinados bens jurídicos integralizados e reunidos de forma ordenadamente sistematizada nas disposições textuais da Carta Maior. E esses mandados constitucionais, por sua vez, são implícitos e explícitos, encontrando-se dentre estes, num núcleo lógico e simétrico, o tráfico, juntamente, com a tortura, o terrorismo 
(a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, os tratados internacionais de direitos humanos equivalentes a emendas constitucionais) e os crimes hediondos. 



    (...) 



    Ao contrário, as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 no âmbito da legislação da execução penal alicerçam a construção do termo jurídico posto em debate. Um bom exemplo é a ressalva encontrada no parágrafo 5º do artigo 112 da Lei de Execução Penal:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



    (...) 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do 
art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    Interessante observar que o preceito normativo em referência traz uma exceção à regra ao estabelecer que uma determinada modalidade do tráfico de drogas não se insere no conceito de crime equiparado a hediondo como as demais. Isto é, a norma logicamente subentendida no dispositivo é que o tráfico de entorpecentes e drogas afins é crime equiparado a hediondo, salvo sua modalidade privilegiada. 



    (...) 



    Aqui impende destacar que o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, segundo o qual o ‘tráfico privilegiado’ não possui natureza hedionda ou equiparada, tem como premissa a categorização do crime de tráfico ilícito de drogas como delito equiparado a hediondo, destacando-se, a propósito, que a defesa da legalidade jamais pode violar a lógica jurídica, nem pode confrontar o histórico do instituto ou do termo jurídico, salvo se a própria lei expressamente o modificar como resultado de um processo evolutivo do Direito, o que não ocorreu na hipótese em comento, tanto que nossos Tribunais Superiores utilizam-se – e sempre se utilizaram – da expressão ‘crime equiparado a hediondo’ para designar os delitos de tortura, terrorismo e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, (...) (grifos no original) 



    Frise-se: a revogação do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/90 em nada alterou a hediondez por equiparação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque o dispositivo revogado tão somente previa a exigência do cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado fosse primário, e de 3/5 (três quintos) se reincidente, para fins de progressão. Inclusive, a matéria acabou sendo incorporada à Lei de Execução Penal, quando da aprovação do chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019).



    Ademais, conforme teor do parecer da ilustre PGJ: 



    (...) importante ressaltar que o delito de tráfico de drogas é considerando crime equiparado a hediondo por previsão constitucional, em seu art. 5º, inciso XLIII, além do art. 2º da Lei nº 8.072/1990. 



    Desnecessário, portanto, que o crime de tráfico de drogas estivesse previsto expressamente no rol de crimes hediondos, tendo em vista sua equiparação a nível constitucional, que determina expressamente tratamento mais rigoroso. 



    (...)



    No mais, a revogação do § 2º, art. 2º, da Lei nº 8.072/1990 pelo advento do Pacote Anticrime não se mostra suficiente a concluir que foi retirada a equiparação do crime de tráfico de drogas a delitos hediondos. 



    Em verdade, tal dispositivo revogado não equiparava expressamente o tráfico de drogas a hediondo e se limitava a conferir o mesmo tratamento para efeito de progressão de regime. Por sua vez, a Lei n.º 13.964/2019 criou novos requisitos objetivos para a progressão de regimes, dentro dos quais o julgador deverá efetivar a individualização da pena. 



    (...) 



    Assim, depreende-se que o tráfico de drogas permanece equiparado a hediondo mesmo após a edição da Lei nº 13.964/2019, razão pela qual a r. decisão do Juízo a quo deverá ser reformada (...) (g.n.)



    (...)



    Portanto, uma vez que a decisão proferida se mostra contra legem, porquanto o tráfico de drogas na modalidade comum continua sendo crime equiparado a hediondo, forçoso o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, acolhendo-se a pretensão recursal do Ministério Público” (fls. 3-11, e-doc. 31).



    8. Como acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça, a equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do 
inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelo recorrente, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. 



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei n. 7.210/1984, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de, ao menos, 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de n. 7.210/1984, inserido pela Lei 
n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas 
do crime de tráfico de drogas, previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006. Essa orientação está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (Habeas Corpus n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016).



    Nessa mesma linha de entendimento, precedentes deste Supremo Tribunal:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.438.896-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, XXXIX E XLIII, DO TEXTO MAGNO. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a própria Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XLIII, equiparou o tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, junto a outros delitos extremamente graves, como a tortura e o terrorismo, atribuindo-lhes um tratamento mais rigoroso, com consequências diferenciadas e mais gravosas àqueles que praticarem tais condutas. Precedentes. 2. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o exame de eventual ofensa aos demais preceitos constitucionais indicados nas razões recursais demanda, em primeiro plano, a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.390.299-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS VEICULADOS NA INICIAL: IMPROPRIEDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROVENIE